Tribunal: TJDFT
Processo: 0753754-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0753754-38.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DF, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA contra atos atribuídos ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, consistentes no indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao Auto de Notificação – AN n. D-0792-163657153-AEU e na demora em julgá-la. Na petição inicial, o impetrante afirma que [...] é uma associação civil de natureza educacional, filantrópica, cultural e de assistência social, sem fins lucrativos, cujas finalidades institucionais, nos termos do art. 4o de seu estatuto social, visam a atuação nas áreas de educação infantil, creche, berçário, pré-escola, ensinos fundamental e médio, objetivando especialmente a promoção dos direitos sociais básicos à educação e a cultura, bem como a assistência social e o bem-estar social (estabelecidos no art. 6o, da CF 1 ) à comunidade por ela atendida, precipuamente crianças, adolescentes, jovens e adultos em vulnerabilidade social, público alvo da assistência social, conforme prevê o art. 203, da CF. [...] Conta que lhe foi concedido Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS pelo Ministério da Educação – MEC, estando credenciada para o exercício de atividades educacionais até 31/12/2029. Diz que a unidade que oferta educação infantil e ensino fundamental está situada no Lago Sul e funciona desde setembro de 2013 de forma ininterrupta; que está finalizando o ano letivo com 680 (seiscentos e oitenta) alunos e que 670 (seiscentos e setenta) já se matricularam para 2024; e que conta com 188 (cento e oitenta e oito) colaboradores. Registra que, no dia 10/11/2021, foi notificada pelo “DF Legal” para encerrar as atividades na referida unidade com base nos arts. 59; 62, inciso I; e 63, § 1o, da Lei Complementar n. 948/2019 (Lei de Uso e Ocupação do Solo do DF – LUOS) c/c arts. 33, inciso I; e 35, inciso I, da Lei n. 5.547/2015, por suposta violação ao art. 64, § 2o, da LUOS (Auto de Notificação – AN n. D-0792-163657153-AEU). Noticia que apresentou impugnação ao AN no dia 18/11/2021 (Processo Administrativo n. 04017-00031215/2021-69), que ainda não foi apreciada sem motivação, o que afronta o seu direito líquido e certo de obter um pronunciamento no prazo de 30 (trinta) dias (contados da instrução e saneamento do procedimento), nos termos do art. 49, da Lei n. 9.784/1999 e do art. 31 da Instrução Normativa – IN n. 68/2014 do “DF Legal”, bem como lhe sujeita ao risco de ser sofrer novos atos tendentes ao encerramento das suas atividades. Nesse sentido, assevera que o prazo para julgamento da impugnação na 1a Instância finalizou em 4/3/2022, pois a réplica foi apresentada no dia 2/2/2022. Destaca, ainda, que essa inércia viola os princípios da eficiência e da razoável duração do processo. Alega, também, que o indeferimento da atribuição de efeito suspensivo à impugnação fundamentado no art. 24, § 5o, da supracitada IN afrontou o seu direito líquido e certo previsto no art. 72 da LUOS, a qual prevalece sobre a regra interna do órgão distrital. Consigna que impetrou o Mandado de Segurança n. 0710052-56.2021.8.07.0018 em face do AN, tendo o Juízo 2a Vara de Fazenda Pública do DF deferido a liminar parcialmente vindicada para suspender a eficácia do AN até a prolação da sentença ou da decisão ao recurso administrativo, o que ocorresse primeiro. Destaca, nesse ponto, que a referida decisão “[...] não suspendeu a tramitação do processo administrativo, de maneira que esse poderia – e deveria – ter sido julgado no prazo legal estabelecido.”. Explica que, embora a segurança tenha sido denegada, este eg. Tribunal de Justiça determinou, no julgamento das Apelações Cíveis, que “[...] a lavratura de eventual novo auto de intimação demolitória ou a expedição de ordem de interrupção de funcionamento das atividades escolares somente poderão ser procedidas após o término do ano letivo ora em curso.” – qual seja, 2023. Expõe, outrossim, que parcela considerável das receitas obtidas com a prestação dos serviços educacionais na unidade em evidência [...] são utilizadas para custear as atividades do Colégio Mão Amiga João Paulo II, projeto social situado no Paranoá, que atende cerca de 238 (duzentos e trinta e oito) crianças, adolescentes e jovens em vulnerabilidade, com educação gratuita em tempo integral, composto de 28 (vinte e oito) colaboradores, beneficiando diretamente 230 (duzentos e trinta) famílias. [...] Cita julgados para amparar a sua tese. Assim, o impetrante requer, em suma: [...] a. a concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para: i. conferir efeito suspensivo à impugnação e eventual recurso da impetrante nos autos do processo administrativo n.o 04017-00031215/2021-69, nos termos do art. 72 da LUOS, c/c com a primeira parte do art. 61, da Lei n.o 9.784/99, suspendendo os efeitos do Auto de Notificação n.o D-0792-163657153-AEU, bem como para que a autoridade coatora se abstenha de adotar qualquer medida tendente a efetivar a penalidade ali imposta e aplicar sanções, até o julgamento final do processo administrativo; ii. determinar à autoridade impetrada que adote as medidas cabíveis a fim de promover o imediato andamento do processo n.o 04017-00031215/2021-69 e finalmente promover seu julgamento no prazo legal; [...] d. ao final, seja concedida a segurança em definitivo, confirmando-se a Medida Liminar, para: i. atribuir efeito suspensivo à impugnação e eventual recurso no processo administrativo n.o 04017-00031215/2021-69, suspendendo o suspendendo os efeitos do Auto de Notificação n.o D-0792-163657153-AEU, bem como para que a autoridade coatora se abstenha de adotar qualquer medida tendente a efetivar a penalidade ali imposta e aplicar sanções, até o julgamento final do processo administrativo; ii. promover o imediato andamento do processo n.o 04017-00031215/2021-69 e finalmente promover seu julgamento no prazo legal; [...] Determinei a intimação do impetrante para que comprovasse o pagamento das custas ou as recolhesse (ID 54583321), o que foi atendido (IDs 54653707 e 54654263). Determinei, ainda, a notificação da autoridade coatora para prestar informações e a intimação da Procuradoria-Geral do Distrito Federal para, querendo, ingressar no feito – já deferida na ocasião –, na forma do art. 7o da Lei n. 12.016/2009 (ID 54800070). O Distrito Federal apresenta a sua defesa, na qual manifesta interesse em ingressar no feito na qualidade de litisconsorte passivo e pugna pela denegação da segurança (ID 55502789 e anexos). O prazo para informações transcorreu sem manifestação da autoridade coatora (ID 55552511). Diante da notícia de apreciação da impugnação na esfera administrativa, determinei a intimação do impetrante para esclarecer sobre o seu interesse no prosseguimento do mandamus (ID 55632490). Em resposta, o impetrante registra “[...] que não mais se evidencia a violação ao seu direito líquido e certo de ter o pronunciamento sobre sua impugnação em prazo razoável e legal”, mas permanece no tocante ao pleito de efeito suspensivo à impugnação e ao recurso administrativo. Ao final, reitera [...] os pedidos da exordial para: a. a concessão da medida liminar de modo a conferir efeito suspensivo ao recurso voluntário da impetrante nos autos do processo administrativo n.o 04017-00031215/2021-69, nos termos do art. 72 da LUOS, c/c com a primeira parte do art. 61, da Lei n.o 9.784/99, suspendendo os efeitos do Auto de Notificação n.o D-0792-163657153-AEU, bem como para que a autoridade coatora se abstenha de adotar qualquer medida tendente a efetivar a penalidade ali imposta e aplicar sanções, até o julgamento final do processo administrativo; e b. ao final, seja concedida a segurança em definitivo, confirmando-se a Medida Liminar, para atribuir efeito suspensivo ao recurso voluntário no processo administrativo n.o 04017-00031215/2021-69, suspendendo o suspendendo os efeitos do Auto de Notificação n.o D-0792-163657153-AEU, bem como para que a autoridade coatora se abstenha de adotar qualquer medida tendente a efetivar a penalidade ali imposta e aplicar sanções, até o julgamento final do processo administrativo. (ID 56132275). É o relatório. DECIDO. Primeiramente, cumpre-me asseverar que o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto no dia 8/2/2024 (ID 56132292) não se mostra cabível. Isso porque não se pode ampliar os limites objetivos da lide (causa de pedir e pedidos imediato e mediato), definidos na petição inicial, depois de prestadas as informações pela autoridade coatora, pois, nesse momento, se opera a estabilização da lide em razão da natureza sumária do mandado de segurança. Para corroborar esse entendimento, confira-se ementas de julgados do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ e deste eg. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO DO WRIT. ATO COATOR INDICADO NA INICIAL PUBLICADO HÁ MAIS DE 120 DIAS. LIMITES DA LIDE FIXADOS DE FORMA INEQUÍVOCA NA INICIAL. ALTERAÇÃO DA INDICAÇÃO DO ATO COATOR POR MEIO DE EMENDA VOLUNTÁRIA APÓS A APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PELA AUTORIDADE COATORA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 23 DA LEI N. 12.016/2009. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO MANTIDA. [...] 2. No caso, não há que se falar em erro ou equívoco na indicação do ato coator. A lide, tal como posta na inicial, especifica de forma clara e precisa o fato, os fundamentos jurídicos do pedido e o próprio pedido, o que afasta a pretensão de emenda à inicial. 3. Não se pode alterar os elementos objetivos da demanda inicialmente indicados na petição inicial do mandado de segurança após o oferecimento das informações, pois nessa situação a lide, de rito sumário, está estabilizada, não admitindo flexibilização, contraditório dilatado ou instrução probatória. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no MS n. 22.799/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/8/2018, DJe de 22/8/2018.) PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM COMPENSAÇÃO. EMENDA À INICIAL APÓS A CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. "Não se pode alterar os elementos objetivos da demanda inicialmente indicados na petição inicial do mandado de segurança após o oferecimento das informações, pois nessa situação a lide, de rito sumário, está estabilizada, não admitindo flexibilização, contraditório dilatado ou instrução probatória." (AgInt no MS 22.799/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 22/08/2018) 2. A petição de esclarecimento pela parte impetrante quanto aos pedidos iniciais do mandado de segurança não pode ser recebida como emenda à petição inicial, sob pena de desestabilização objetiva da demanda. 3. Remessa Necessária não conhecida. Apelação conhecida e não provida. Unânime. (Acórdão 1326494, 07091219220178070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 25/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante ao ato coator consistente na demora em julgar a impugnação administrativa ao AN n. D-0792-163657153-AEU, não reconheço o interesse de agir do impetrante, visto que a peça foi julgada em janeiro do corrente ano, consoante noticiado pelo Distrito Federal em sua defesa (ID 55502789) e confirmado pelo impetrante na petição ID 56132275. Da mesma forma, também não reconheço o interesse de agir quanto ao ato coator referente ao indeferimento do efeito suspensivo à citada impugnação porque, como registrado, já foi julgada e o AN está sendo combatido por meio de recurso administrativo. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, consequentemente, DENEGO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 6o, § 5o, e art. 10, ambos da Lei n. 12.016/2009, c/c art. 485, incisos I e VI do Código de Processo Civil – CPC c/c art. 226, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT. Custas pelo impetrante. Sem honorários, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e das Súmulas n. 105 do colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ e n. 512 do excelso Supremo Tribunal Federal – STF. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator